Tribunal: TJSP
Processo: 1007632-95.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
"AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" – Imposição de restrição cadastral ao autor, decorrente de contrato cuja celebração foi negada – Contrato formalizado mediante fraude – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do

Ementa:
"AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" – Imposição de restrição cadastral ao autor, decorrente de contrato cuja celebração foi negada – Contrato formalizado mediante fraude – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" – Súmula 479 do STJ – Imposição indevida de restrição cadastral ao autor, com base em contrato que não foi por ele celebrado – O dano moral, neste caso, é presumido e não necessita ser comprovado – Indenização devida – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
VALOR DA CONDENAÇÃO – Valor fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Apelo do réu visando à redução desta quantia e do autor postulando a majoração deste montante – Inadmissibilidade de redução, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente para reparação da humilhação, angústia e aborrecimentos suportados em decorrência desta indevida restrição cadastral – Descabimento da majoração, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa – Quantia fixada que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Parâmetro adotado por esta Colenda Câmara para indenizações desta natureza – Sentença mantida – Recursos improvidos, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Cabe ao réu arcar, por inteiro, com as verbas decorrentes da sucumbência, ainda que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral seja inferior ao pleiteado pelo autor – Súmula 326 do STJ – Sentença reformada, neste ponto – Recurso do autor provido, neste aspecto.
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.